Tribunal: TJBA
Processo: 8003238-62.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003238-62.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, FABRICIO ALVES MARIANO, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA

APELADO: ADRIANO ROGER SILVA

Advogado(s)
:
TIAGO OLIVEIRA RIBEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM PRETENSÃO COMINATÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONDICIONAMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE E ATIVAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTÁLICO À QUITAÇÃO DE DÉBITOS PRETÉRITOS DA UNIDADE CONSUMIDORA GERADOS SOB OUTRA TITULARIDADE. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL CONFORME PRECEDENTES DO STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 346 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 1.000/2021 DA ANEEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA. ATO ILÍCITO. SITUAÇÃO QUE EXORBITA O MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 3.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE VERIFICADAS.
SENTENÇA. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8003238-62.2023.8.05.0229
, em que figuram como partes os acima mencionados.

ACORDAM
os

Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, pelas razões adiante expostas.